Tribunal: TCU
Processo: 015.760/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Patricia Althoff Richard contra o Acórdão 13.166/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13166/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Patricia Althoff Richard foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Patricia Althoff Richard para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 1.7.2.1 do Acórdão 13166/2023-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se o julgamento pela ilegalidade da presente concessão, em virtude da inclusão da parcela "opção" nos proventos de aposentadoria; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.